Tribunal: STF
Processo: HC 84635
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
PREVENÇÃO - HABEAS CORPUS - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consoante
 dispõe o artigo 71 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - norma semelhante ao artigo 69 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal -, a prevenção de relator pressupõe recurso
 ou medida judicial resultante do mesmo processo que implicara o
exame de medida anteriormente apreciada. Sendo diversos os
processos, descabe, sob pena de transgressão do princípio do juiz
natural, a redistribuição